Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004729-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 882.948.111-49 (APELANTE), KLAYTON RAFAEL MOREIRA DA COSTA - CPF: 034.081.411-00 (ADVOGADO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANOR TOME DE CASTRO - CPF: 047.588.461-20 (ADVOGADO), THALITA CASTRO ARAUJO - CPF: 992.252.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — AGENTE PENITENCIÁRIO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO — COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA — ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO — CONSTATAÇÃO.

A prática do ato de contraindicação de candidato
na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital
no 1, de 25 de novembro de 2016,
da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos,
é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente,
pelo que a Diretoria de Inteligência Penitenciária não está legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roberto Ribeiro da Costa
contra a sentença (Id. 47610140) proferida em mandado de segurança.

Assegura que foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente Penitenciário. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado, “
por ter supostamente procurado induzir a Banca Examinadora a erro
”.

Assevera que “
o relatório da Ficha de Informações Confidenciais – FIC deixa claro que o candidato não teve a intenção de omitir informação sobre sua vida pregressa e que, ao contrário do que está no relatório, bem como da decisão do recurso de contraindicação, não é possível presumir má-fé, devendo esta ficar comprovada.
”.

Afiança que “
possui idoneidade e aptidão para exercício do cargo para o qual foi aprovado, conforme se pode constatar com juntada das diversas certidões de nada consta, restando provado que não possui antecedentes criminais ou policiais, bem como, não pesa contra si qualquer tipo de condenação, de modo que, fica que evidente que a questão/item 61 da FIC é tendenciosa e induz o candidato a erro, ao respondê -la.
”.

Afirma que “
atualmente entende-se que, apesar da legalidade administrativa da investigação social dos candidatos em concursos públicos, a administração pública deve embasar-se em casos concretos, desabonadores de sua vida pregressa e não em mera resposta dada pelo candidato em formulário administrativo, sem a caracterização de antecedentes criminais ou policiais, de modo que, sua desclassificação do certame em razão de não ter informado prisão civil por inadimplência no pagamento de alimentos, torna -se ilegal, desproporcional.”.

Contrarrazões (Id. 47610148).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 56793970), opina pelo não provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação do apelante para se manifestar sobre a ilegitimidade passiva da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos para figurar no polo passivo do
mandamus
(Id. 72719091).

Manifestação do apelante (Id. 78765453), a alegar que “
a legitimidade passiva da Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, restou configurada nos autos
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, denego a segurança e julgo improcedente a demanda, extinguindo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ante a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10.

Sem honorários, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal no. 12.016/2009, cumulado com a Súmula n.o 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. [...]

(Id. 476101403).

Roberto Ribeiro da Costa foi aprovado em quatro (4) das cinco (5) fases do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Agente Penitenciário. Na quinta (5a) fase, investigação social, restou contraindicado.

Em decorrência de sua contraindicação, foi eliminado do certame, razão pela qual, no
Juízo de Primeira Instância
, impetrou o mandado de segurança, objeto deste recurso,
contra ato acoimado de ilegal praticado pela
Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso
.

A liminar foi indeferida em 28 de fevereiro de 2018. Contra essa decisão,
Roberto Ribeiro da Costa
interpôs agravo de instrumento (autos no 1002434-35.2018.8.11.0000), distribuído à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria.

Na decisão unipessoal de indeferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, pontuei que o ato impugnado, motivo da impetração “
é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente
”. Todavia, discorda o apelante e aponta, mais uma vez, a Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, como responsável por sua eliminação do certame, ao argumento de que, submeteu-se a concurso público “
para ingresso na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Mato Grosso, concorrendo, a princípio, a uma das vagas para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário
”.
(Id. 78765453).

Acerca da Investigação Social, quinta (5a) fase do concurso público, dispõe o
Edital no 1, de 25 de novembro de 2016
:

15.3.1.
A Banca Examinado
ra, após colhidos os dados e os elementos necessários,
expedirá o relatório
INDICANDO
ou
CONTRAINDICANDO
o candidato
.

[...]

15.6. O resultado preliminar da Investigação Social com lista nominal dos candidatos
INDICADO
, bem como o link para consulta individual do motivo da
CONTRAINDICAÇÃO
, estarão disponíveis no site www.ibade.org.br nas datas estabelecidas no edital de convocação para esta fase.

15.7. Caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital contra o resultado da Investigação Social.

[...]

16.4. Será facultado ao candidato solicitar revisão dos resultado preliminar da Prova Dissertativa, dos Exames de Saúde, do Teste de Aptidão Física, da Avaliação Psicológica e da
Investigação Social
.

16.4.1. Admitir-se-á somente um único pedido de revisão por resultado preliminar das fases acima citadas.

[...]

16.5.
O pedido de revisão deverá conter, obrigatoriamente, o nome do candidato, o número de sua inscrição e ser encaminhado ao IBADE
, na data definida no Cronograma Previsto – ANEXO I, no horário compreendido entre 08h e 18h (Horário do Estado do Mato Grosso/MT), via formulário disponível no site www.ibade.org.br.

16.7. A Banca Examinadora constitui a última instância para recurso ou revisão, sendo soberana em suas decisões, razão porque não caberão recursos adicionais. (Id. 47610115, fls. 47/49). [sem negrito no original]

Assim, consoante a literalidade dos citados subitens, a prática do ato impugnado é de competência do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento – IBADE, dirigido, em último grau, pelo seu respectivo Diretor Presidente; portanto, é este o responsável pela aludida ilegalidade, motivo da impetração.

Logo, a
Diretoria de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos não está legitimada a figurar no polo passivo do mandado de segurança
, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Dessa forma, com fundamento no artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021